Tribunal: TJES
Processo: 5018043-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018043-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO MUTZ RATZKE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL POR NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5018043-93.2022.8.08.0012

Recorrente: FRANCISCO MUTZ RATZKE

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4777010).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO MUTZ RATZKE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa, devendo haver a oitiva do Superintendente, que é prova principal de sua tese de defesa;
b)
que embora não haja comprovação de designação formal, houve prestação de serviço em função diversa e sem a devida contraprestação;
c)
que atuou como assessor, FG-2 e a ausência de formalização do exercício de cargo de maior responsabilidade não servir como base para isentar a administração de prestar a contraprestação devida;
d)
que pugna pela reforma da sentença e julgamento para eu seja julgado procedente o pedido inicial.

Inicialmente, reforço que, em atenção ao princípio da adstrição recursal, passo à análise apenas do mérito processual, eis que não foi pugnado pela parte a declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos para a instrução probatória.

Alega o autor na inicial que no período entre 24/09/2018 a 18/05/2021 exerceu as funções do cargo de confiança PCES-2 sem receber a devida contraprestação, sendo que a partir de 25/01/2019 em seu assentamento funcional constava a função PCES-3, pugna portanto pelo recebimento da diferença remuneratória pelo período acima exposto.

Sustenta que de 24/09/2018 até 25/01/2019 o autor ficou localizado no gabinete do Superintendente exercendo atribuições de assessoramento e que de 25/01/2019 a 18/05/2021 foi nomeado para a Função Gratificada PCES-3, enquanto exercia a função PCES-2.

O réu afirma em contestação que até a data de 25/01/2021 o autor apenas exerceu as funções para as quais havia sido nomeado. Que houve substituição de Superintendente em férias em duas oportunidades, nas quais houve efetiva contrapartida remuneratória.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que não há nas fichas funcionais nenhuma indicação de que o recorrente realizou as funções por ele alegadas.

Pois bem.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender que o autor não juntou aos autos documento capaz de causar ruptura na presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Todavia, no mesmo ato foi indeferida a produção de prova oral consistente no depoimento do superintendente que trabalhava junto do autor na época dos fatos.

Deste modo, verifico que houve cerceamento de defesa do recorrente, eis que em sede de inicial e em réplica a parte pugnou pelo deferimento de oitiva de testemunha, justificando o pedido na necessidade de confirmação dos fatos apresentados, a qual teria sido útil para elucidar a situação por ele evidenciada.

Destaca-se que tendo alegado o autor que atuou na Administração Pública exercendo as funções relativas ao cargo PCES-2 e não recebendo a contraprestação devida, as informações pertinentes ao exercício de função que não lhe competia não constariam em sua ficha funcional, de modo que não pode ela ser utilizada para a improcedência da ação.

Assim, o indeferimento de prova oral resultou em cerceamento de defesa da parte autora, o que enseja a nulidade da sentença e retorno dos autos à fase instrutória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar
NULA
a sentença e determinar o retorno dos autos para a fase instrutória.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)